Tribunal: TJDFT
Processo: 0787136-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA PELO PRÓPRIO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagamento de multa de 01 (um) salário-mínimo por litigância de má-fé.
2. Nas razões recursais requer o afastamento da multa por litigância de má-fé. O réu em contrarrazões requer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, com esteio no art. 85, parágrafo 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se caracterizada a litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC) e é definida por comportamentos que visam distorcer a verdade dos fatos, utilizar o processo para um fim não previsto pela lei ou causar dificuldades no andamento processual. De acordo com o artigo 5o do CPC, todas as partes envolvidas no processo devem agir com boa-fé.
5. O documento ID 74875234 (Págs. 15/16) comprova que o autor aderiu ao SNE, presumindo-se sua regular notificação, a qual poderia ter sido infirmada com a juntada de print de tela do SNE demonstrando eventualmente que não houve efetivamente a notificação. Ademais, a própria parte autora acostou a notificação da autuação que alegou não ter recebido (ID 74876241).
6. Assim, conforme dispõe o art. 80, I e II, do CPC, caracterizada a litigância de má-fé, pois deduzida pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterando-se a verdade dos fatos.
7. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade, tem-se que as regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’.
8. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possuir valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial.
9. No presente caso, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 2.934,70 dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95 que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor. Demais disso, trata-se de causa sem maiores complexidades.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e II, e 81 e 85.